Tribunal: TJBA
Processo: 8028345-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028345-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BELA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GONCALVES DOS ANJOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GONCALVES DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA: RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS-DIFAL

(DIFERENÇA DE ALÍQUOTA). OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVEM SER CUMPRIDOS COM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL INSTITUIDORA DO TRIBUTO (
LEI BAIANA N.º 14.415, DE 30/12/2021)
, E NÃO COM RELAÇÃO À NORMA QUE VEICULA NORMAS GERAIS (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022). INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 1093 E 1094, DO STF.
REJEITADA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA. NO MÉRITO, PROVIDA A
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
BELA MAGAZINE COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
.

I –

REJEITADA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO - RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (ID N.º 37469256).
Os Tribunais de Justiça pátrios assentaram o entendimento de que
“
Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o tema como de repercussão geral, a suspensão dos processos que versem sobre a questão não é automática. Nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC a suspensão depende de determinação do relator
”

(TJ-DFT -
Acórdão 1402629, 07009146520218070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª T. Cível, data de julgam.: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022
).

II -
MÉRITO: EXAME CONJUNTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS INTERPOSTOS PELA BELA MAGAZINE COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA E PELO
ESTADO DA BAHIA.

III -
Consabido, o ICMS–DIFAL (Diferencial de Alíquota) foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, objetivando a compensação da tributação de produtos em operações interestaduais, ou seja, “
melhor distribuir entre os estados e o Distrito Federal parcela da renda advinda do ICMS nas operações e prestações interestaduais
” (ADI n.º 5.469/DF).

IV - Com o advento da EC n.º 87/2015, os Estados e o DF passaram a editar leis estaduais (e distrital) instituindo a exação, a qual foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 1.093 (da Repercussão Geral – ARE 1.237.351-RG), onde decidiu-se pela necessidade de
“
(...)
edição de lei complementar veiculando normas gerais
”.

V -
Nesse diapasão, o ESTADO DA BAHIA editou a Lei Estadual n.º 14.415, de 30/12/2021, instituindo o ICMS-DIFAL (Diferença de Alíquota) no território baiano.
Entretanto, somente n
o dia 05 de janeiro de 2022 é que foi publicada e entrou em vigor a Lei Complementar Federal n.º 190/2022 regulamentando a cobrança do ICMS-DIFAL e esclarecendo as normas gerais da exação fiscal, tal como previamente julgado pelo STF no
RE n.º 1287019.

VI -
Dito isto, não merece prosperar a insurgência da Empresa Recorrente,
porquanto existe diferença entre lei instituidora de um tributo (art. 145, da CF/1988) e lei (complementar) que veicula as normas gerais de um tributo (art. 146, inciso III, da CF/1988). Ademais, o STF, em situação análoga à posta nos presentes autos, ao julgar o Tema n.º 1094 (Repercussão Geral – paradigma RE 1221330),
reputou válida a exação fiscal com lastro em Lei Estadual editada e publicada antes do advento da Lei Complementar Federal veiculadora de normas gerais e imprescindível para a aludida cobrança.

VII - Impositiva é a reforma da sentença vergastada, em razão da necessidade de provimento do Recurso de Apelação do ESTADO DA BAHIA, para denegar a segurança postulada na ação mandamental originária, julgando-a inteiramente improcedente. Por conseguinte, nega-se provimento ao Apelo da
BELA MAGAZINE COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
, tendo em vista que a
LC n.º 190/2022 somente

estabeleceu normas gerais e não instituiu ou majorou tributos, não tendo havido ofensa ao princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, "
b
", da Constituição Federal.

REJEITADA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA.

NO MÉRITO, PROVIDA A
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
BELA MAGAZINE COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS

N.°
8028345-50.2022.8.05.0001
,

oriundos da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelantes/Apelados,
BELA MAGAZINE COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
e o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
BELA MAGAZINE COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA
, REJEITAR A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA, e, no mérito,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA